Tribunal: TJDFT
Processo: 0706029-19.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-15
Data de publicação: 2024-04-29

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÂO DE USUCAPIÃO URBANO AJUIZADA PERANTE A PRIMEIRA VARA CÍVELDE SANTA MARIA, QUE DECLINOU DE SUA COMPETÊNCIA, EM FAVOR DA VARA DO MEIO AMBIENTE DESENVOLVIMENTO URBANO E FUNDIÁRIO DO DISTRITO FEDERAL QUE, POR SUA VEZ, SUSCITOU ESTE CONFLITO. USUCAPIÃO. TERRA PARTICULAR. LITÍGIO ENTRE PARTICULARES. AUSÊNCIA DE INTERESSE PÚBLICO OU COLETIVO. QUESTÃO AMBIENTAL. INCIDENTAL. COMPETÊNCIA DA VARA CÍVEL.
1. Conflito negativo de competência suscitado pelo Juízo da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do DF, após declínio da competência pelo Juízo da Primeira Vara Cível, Família, Órfãos e Sucessões de Santa Maria. 1.1. Em suma, o incidente versa sobre a competência para processar e julgar ação reivindicatória, de particulares, tendo por objeto a usucapião de terreno particular, supostamente localizado em área ambiental.
2. O art. 3o, da Resolução 3, do Pleno deste Tribunal, de 30 de março de 2009, estabelece que permanecem na competência das Varas Cíveis e da Fazenda Pública: “I – As causas em que o “meio ambiente” não integrar o próprio objeto da ação; II – As causas em que questões relativas ao “meio ambiente” sejam de caráter meramente incidental; III – As ações petitórias e possessórias entre particulares, ou entre entes públicos e particulares, que não tenham reflexos ambientais e que não envolvam interesse público direto.”
3. No caso, a questão ambiental não é objeto da ação que visa a declaração da prescrição aquisitiva do imóvel que possui área de 586,63 m2, disputada por particulares. 3.1. O meio ambiente tem caráter meramente incidental na demanda.
4. Nos termos do art. 3o, da Resolução 3/2009, a ação deverá ser processada e julgada pelo juízo cível nos casos em que a questão ambiental tem caráter meramente incidental na demanda entre particulares, bem como ausente o interesse público ou coletivo na solução da causa.
5. Precedente da Cameral “(...) I - O simples fato de o imóvel litigioso estar inserido em Área de Proteção Permanente não atrai a competência do Juízo da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal, porquanto a questão ambiental não é objeto da ação de reintegração de posse e nem há qualquer interesse público ou coletivo no deslinde da questão. II - Declarou-se a competência do juízo da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Brazlândia, o suscitado.” (20140020158103CCP, Relator: José Divino 2a Câmara Cível, DJE: 03/09/2014).
6. Conflito conhecido para declarar competente a Primeira Vara Cível, Família, Órfãos e Sucessões de Santa Maria (Suscitado), para processar e julgar a causa.